Tribunal: STF
Processo: AI 819122
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Incorporação de gratificação à aposentadoria. Revisão administrativa. Gratificação indevidamente percebida pode ser descontinuada pela Administração Pública, mediante a instauração de processo administrativo. Súmula 473. 4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à irregularidade da concessão demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.